Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência.

2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem, de negar o benefício pleiteado. A afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

3. Agravo de instrumento não provido.